Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. MATÉRIA PRECLUSA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE.
I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Demonstrado pela executada que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD corresponde a proventos de aposentadoria, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.